Tribunal: STF
Processo: RE 232235
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO RECEBIDOS, PRELIMINARMENTE, COMO RECURSO DE AGRAVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE 02 (DOIS) CARGOS PÚBLICOS – POSTERIOR APOSENTADORIA  VOLUNTÁRIA EM UM DELES – CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO PELO DISTRITO FEDERAL – PRETENDIDA AMPLIAÇÃO OBJETIVA DOS LIMITES TEMÁTICOS DELINEADOS NA IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL – INADMISSIBILIDADE – LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO IMPUGNADA – IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.